Tribunal: TRF3
Processo: 0001082-42.2012.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
527/775)

0001082-42.2012.4.03.6106

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001082-42.2012.4.03.6106

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: VALDER ANTONIO ALVES, ALBERTO PEDRO DA SILVA FILHO, VINICIUS DOS SANTOS VULPINI, OSVALDINO DE QUADROS PEIXOTO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO SASSO FABIO - SP207826-A

APELADO: VALDER ANTONIO ALVES, ALBERTO PEDRO DA SILVA FILHO, VINICIUS DOS SANTOS VULPINI, OSVALDINO DE QUADROS PEIXOTO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SASSO FABIO - SP207826-A

TERCEIRO INTERESSADO: FRI-NORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

Ementa

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INGRESSO NO QUADRO SOCIETÁRIO APÓS FATO GERADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. TEMA 981/STJ. INAPLICABILIDADE. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 981 (REsp n.os 1.645.333, 1.643.944 e 1.645.281), firmou tese no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

2. No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao afastar a responsabilização dos demais embargantes que não atuavam como administradores à época do fato gerador, não violou a tese firmada pela Corte Superior, eis que o caso em apreço não corresponde a hipótese de dissolução irregular da empresa executada ou de presunção de sua ocorrência, como fora aquela analisada no precedente paradigmático.

3. Tratando-se, em verdade, de pleito de redirecionamento fundado na suposta prática de atos fraudulentos e sonegação fiscal ocorridos durante a atividade da empresa, a responsabilização atrai a regra estrita do art. 135 do Código Tributário Nacional. Sob esse prisma, o redirecionamento exige que o Fisco comprove de forma cumulativa: (i) que os agentes indicados exerciam poderes de gestão, administração ou representação contemporaneamente à ocorrência do fato gerador do tributo; e (ii) que agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, a teor da Súmula 430 do STJ.

4. Conforme delineado no acórdão, os embargantes ora excluídos (VINÍCIUS DOS SANTOS VULPINI, VALDER ANTÔNIO ALVES E ALBERTO PEDRO DA SILVA) sequer exerciam atos de gerência à época do fato gerador do tributo exequendo (CPMF com vencimento em agosto de 1999). De fato, a admissão deles na gestão da empresa, ou de sua filial, ocorreu em momento posterior (abril de 2000 e novembro de 2002, respectivamente), o que fulmina a possibilidade de responsabilização pelas dívidas pretéritas na forma do caput do art. 135 do CTN.

5. Resta configurada, portanto, a hipótese de distinção (distinguishing), consubstanciada na ausência de similitude fático-jurídica entre a ratio decidendi do Tema no 981 do STJ (calcada na dissolução irregular) e as particularidades do caso concreto analisado por esta Turma.

6. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo negativo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001082-42.2012.4.03.6106

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: VALDER ANTONIO ALVES, ALBERTO PEDRO DA SILVA FILHO, VINICIUS DOS SANTOS VULPINI, OSVALDINO DE QUADROS PEIXOTO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO SASSO FABIO - SP207826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SASSO FABIO - SP207826-A

APELADO: VALDER ANTONIO ALVES, ALBERTO PEDRO DA SILVA FILHO, VINICIUS DOS SANTOS VULPINI, OSVALDINO DE QUADROS PEIXOTO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: FRI-NORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de julgamento de eventual juízo de retratação de acórdão desta 3a Turma, proferido em embargos à execução fiscal opostos por VALDER ANTONIO ALVES e OUTROS em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, em que se decidiu, à unanimidade, negar provimento aos agravos inominados das partes e, por conseguinte, manter decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo fazendário para reincluir no polo passivo da execução fiscal subjacente apenas o embargante OSVALDINO DE QUADROS PEIXOTO (ID 264157302, p. 14-23 e 57-73).

Em seu recurso especial (ID 264157302, p. 116-132), a UNIÃO articula, em síntese, que o acórdão merece reparos, para que seja determinada a reinclusão no polo passivo da execução fiscal dos demais embargantes, os quais, no seu entender, eram administradores de fato da empresa executada, além de integrar complexo esquema de sonegação fiscal em frigoríferos da Região dos Grandes Lagos, no interior do Estado de São Paulo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pela Vice-Presidência foi determinada a remessa dos autos a esta Turma julgadora (ID 292577510), para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, em virtude da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema Repetitivo no 981 (REsp 1.645.333/SP).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 981 (REsp n.os 1.645.333, 1.643.944 e 1.645.281), firmou tese no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN” (g. n.). Segue a ementa do acórdão:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça").

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que, em Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito executivo, de sócio que, embora haja ingressado no quadro social em 31/07/2012, após a ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido, de dezembro de 2007 a setembro de 2010, detinha poderes de administração da pessoa jurídica executada, à época em que presumida a sua dissolução irregular, em 14/03/2014, quando não localizada no seu domicílio fiscal, conforme certidão do Oficial de Justiça.

III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos dos arts.

1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitado: "À luz do art. 135, III, do CTN, o redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida;

ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido".

IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás, o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ).

V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos".

Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135, segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".

VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

VII. O Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário 562.276/PR (Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2011), correspondente ao tema 13 daquela Corte, deixou assentado que "essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo (...) O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias".

VIII. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/09/2014), sob a rubrica do tema 630, a Primeira Seção do STJ assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. O voto condutor do respectivo acórdão registrou que a Súmula 435/STJ "parte do pressuposto de que a dissolução irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" e que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei".

IX. No âmbito da Primeira Turma do STJ está consolidado entendimento no sentido de que, "embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo". Isso porque "só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)" (STJ, AgRg no REsp 1.034.238/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/05/2009). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no AREsp 647.563/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.569.844/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/10/2016;

AREsp 838.948/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/10/2016; AgInt no REsp 1.602.080/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/09/2016; AgInt no AgInt no AREsp 856.173/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2016.

X. A Segunda Turma do STJ, embora, num primeiro momento, adotasse entendimento idêntico, no sentido de que "não é possível o redirecionamento da execução fiscal em relação a sócio que não integrava a sociedade à época dos fatos geradores e no momento da dissolução irregular da empresa executada" (STJ, AgRg no AREsp 556.735/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2014), veio, posteriormente, a adotar ótica diversa. Com efeito, no julgamento, em 16/06/2015, do REsp 1.520.257/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES (DJe de 23/06/2015), a Segunda Turma, ao enfrentar hipótese análoga à ora em julgamento, passou a condicionar a responsabilização pessoal do sócio-gerente a um único requisito, qual seja, encontrar-se o referido sócio no exercício da administração da pessoa jurídica executada no momento de sua dissolução irregular ou da prática de ato que faça presumir a dissolução irregular. O fundamento para tanto consiste na conjugação do art. 135, III, do CTN com o enunciado 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De fato, na medida em que a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei, evidenciada pela dissolução irregular da pessoa jurídica executada, revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato gerador do tributo inadimplido. Concluiu a Segunda Turma, no aludido REsp 1.520.257/SP, alterando sua jurisprudência sobre o assunto, que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito".

Após a mudança jurisprudencial, o novo entendimento foi reafirmado noutras oportunidades: STJ, REsp 1.726.964/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.541.209/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015.

XI. Além das pertinentes considerações feitas pelo Ministro OG FERNANDES, no sentido de que o fato ensejador da responsabilidade tributária é a dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou a presunção de sua ocorrência - o que configura infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN -, é preciso observar que a posição da Primeira Turma pode gerar uma estrutura de incentivos não alinhada com os valores subjacentes à ordem tributária, sobretudo o dever de pagar tributos. Com efeito, o entendimento pode criar situação em que, mesmo diante da ocorrência de um ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, inexistirá sanção, em hipótese em que, sendo diversos os sócios-gerentes ou administradores, ao tempo do fato gerador do tributo inadimplido e ao tempo da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, a responsabilidade tributária não poderia ser imputada a qualquer deles.

XII. Ademais, o entendimento da Segunda Turma encontra respaldo nas razões de decidir do Recurso Especial repetitivo 1.201.993/SP (Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2019), no qual se discutiu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e no qual o Relator consignou que "o fundamento que justificou a orientação adotada é que a responsabilidade tributária de terceiros, para os fins do art. 135 do CTN, pode resultar tanto do ato de infração à lei do qual resulte diretamente a obrigação tributária, como do ato infracional praticado em momento posterior ao surgimento do crédito tributário que inviabilize, porém, a cobrança do devedor original. (...) ou seja, a responsabilidade dos sócios com poderes de gerente, pelos débitos empresariais, pode decorrer tanto da prática de atos ilícitos que resultem no nascimento da obrigação tributária como da prática de atos ilícitos ulteriores à ocorrência do fato gerador que impossibilitem a recuperação do crédito tributário contra o seu devedor original".

XIII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN."

XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido.

XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.

(REsp n. 1.645.333/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022).

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao afastar a responsabilização dos demais embargantes que não atuavam como administradores à época do fato gerador, não violou a tese firmada pela Corte Superior, eis que o caso em apreço não corresponde a hipótese de dissolução irregular da empresa executada ou de presunção de sua ocorrência, como fora aquela analisada no precedente paradigmático.

Veja-se o excerto do voto condutor do v. aresto impugnado (ID 264588011, p. 138):

“De acordo com o relatório da DPF utilizado pela PFN para motivar a corresponsabilização dos embargantes, o Juízo a quo considerou que as investigações da autoridade policial concluíram que: (1) VINÍCIUS DOS SANTOS VULPINI e VALDER ANTÔNIO ALVES exerceram a gerência de fato da empresa somente a partir de abril/2000; (2) OSWALDINHO DE QUADROS PEIXOTO participou do esquema fraudulento, mas apenas como empregado da empresa executada, o que embora pudesse ensejar sua responsabilização penal, não teria como efeito a responsabilização por tributos devidos pela empresa; e (3) ALBERTO PEDRO DA SILVA FILHO constou das investigações como sócio-gerente de filial da executada em Sud Menucci/SP, que somente iniciou suas atividades em novembro/2002.

A PFN, por sua vez, impugnou tal conclusão no sentido de que: (1) embora as investigações tenham concluído que VINÍCIUS DOS SANTOS VULPINI e VALDER ANTÔNIO ALVES exerceram a gerência de fato da executada somente a partir de abril/2000, a corresponsabilização independe da época dos fatos geradores; (2) embora reconhecido que ALBERTO PEDRO DA SILVA era gerente de filial da executada, "pouco importa que o débito seja da matriz ou da filial, na medida em que a pessoa jurídica, sujeito de direitos e obrigações, é a mesma"; (3) embora se tenha concluído que OSWALDINHO DE QUADROS PEIXOTO era mero empregado com participação no esquema fraudulento, "a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, do CTN não diz respeito unicamente a gerentes e administradores, mas também a empregados e prepostos".

Conclui-se, portanto, que a impugnação da PFN à sentença, em sede de apelação, não se refere aos fatos constatados pelo Juízo, mas tão somente a questões de direito, envolvendo a irrelevância da data dos fatos geradores, da qualidade de empregado do corresponsabilizado e de se tratar de gerente de filial da empresa executada.

Assim, cabe ressaltar que se encontra consolidada a jurisprudência, no sentido de que a infração, capaz de suscitar a aplicação do artigo 135, III, CTN, não ocorre com a mera inadimplência fiscal, daí que não basta provar que deixou a empresa de recolher tributos na gestão societária de um dos sócios, pois necessário que se demonstre, cumulativamente, que o administrador exercia a função ao tempo do fato gerador, em relação ao qual se pretende o redirecionamento, e que praticou atos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.

Neste sentido, entre outros, os seguintes julgados:

AgRgRESP 1.482.461, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 17/11/2014: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. A CORTE DE ORIGEM AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, QUE O SÓCIO CONTRA QUEM A FAZENDA PÚBLICA PRETENDE REDIRECIONAR A EXECUÇÃO FISCAL, NÃO EXERCIA O CARGO DE GERÊNCIA SOCIETÁRIA A ÉPOCA DOS FATOS GERADORES, O QUE AFASTA O REDIRECIONAMENTO PRETENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. 2. Porém, para o redirecionamento da execução fiscal é imprescindível que o sócio-gerente a quem se pretenda redirecionar tenha exercido a função de gerência, no momento dos fatos geradores e da dissolução irregular da empresa executada, o que, neste caso, não ocorreu, posto que a Corte de origem afirmou, expressamente, que os fatos geradores são do ano de 2001/2003, e a admissão do recorrido na empresa como sócio somente ocorreu no ano de 2004, o que afasta de plano, o redirecionamento da execução fiscal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento."

AgRgRESP 1.486.839, Rel. Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, DJE de 09/12/2014: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SÓCIO DA EMPRESA. AFERIÇÃO DO EXERCÍCIO DE PODERES DE GESTÃO À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES OU DOS INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível o redirecionamento da execução contra o sócio que não integrava a sociedade à época da ocorrência dos fatos geradores das obrigações ou da dissolução irregular da empresa, eis que por tal motivo não é possível lhe imputar responsabilidade por atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, na forma do art, 135, III, do CTN. 2. A despeito de ter o acórdão recorrido reconhecido o indício de dissolução irregular da sociedade em face de certidão de oficial de justiça que sinalizou a inatividade da empresa no seu endereço, não houve nenhuma afirmação no sentido de que o sócio para o qual se pretende redirecionar a execução exercia poderes de gerência, direção ou representação da sociedade à época da dissolução irregular. 3. Deve ser mantida a decisão agravada no sentido de não ser possível a esta Corte infirmar o entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto ao exercício de poderes de gestão pelo sócio à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação, bem como à época da dissolução irregular da empresa, eis que tal providencia demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula no 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental não provido."

No caso, a execução fiscal refere-se a débito de CPMF com vencimento em 25/08/1999, constituído através de auto de infração lavrado em 05/2003, sendo reconhecido que VINÍCIUS DOS SANTOS VULPINI e VALDER ANTÔNIO ALVES exerceram a gerência de fato da executada somente a partir de abril/2000, momento posterior ao fato gerador, demonstrando-se, assim, a manifesta ausência de requisito para sua corresponsabilização.

Em relação a ALBERTO PEDRO DA SILVA, em que as investigações da DPF apontam ser gerente de fato de filial da empresa executada, com participação no esquema fraudulento, independentemente da discussão quanto à possibilidade de responsabilização da filial por débitos da matriz, é certo que, reconhecido pela sentença que a empresa filial teria se estabelecido tão somente em novembro/2002, momento a partir do qual passou o embargante a exercer sua direção, não há que se falar em prática de atos ilegais contemporâneos ao fato gerador do débito executado.

Cumpre ressaltar, por sua vez, que a corresponsabilização pela prática de atos com "infração de lei", nos termos do artigo 135 do CTN, não se limita aos "diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado" (artigo 135, III, CTN), podendo alcançar, outrossim, os empregados da empresa executada, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal: "os mandatários, prepostos e empregados".

Neste sentido, o seguinte precedente:

AG 2009.04.00.033620-0, Rel. Des. Fed. JOEL ILAN PACIORNIK, DJU de 15/12/2009: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO MANDATÁRIO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135, II, DO CTN. REDIRECIONAMENTO. 1. Quando citada a empresa executada, na pessoa de seu suposto representante legal, não se opondo este a sua aventada condição de representante da empresa, válida se mostra a citação realizada. Isso porque, apresentando-se o citando como representante legal da empresa e não fazendo qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para a representação da empresa quando do momento da citação, possível a aplicação da Teoria da Aparência. 2. O art. 135, II, do CTN autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao mandatário nestes termos: "São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: os mandatários, prepostos e empregados". 3. A dissolução irregular da empresa pode ser entendida como ato praticado com infração à lei, na forma do art. 135, II, do CTN, autorizando, portanto, o redirecionamento da execução ao mandatário. Não fosse isso o bastante, in casu, há indícios suficientes de outros atos praticados com infração à lei. 4. Agravo de instrumento provido."

Desta forma, encontra-se presente requisito para a corresponsabilização de OSWALDINHO DE QUADROS PEIXOTO, reconhecido como empregado da empresa executada, com documentação indicando sua participação nos atos fraudulentos (...)” (g.n.).

Como se depreende da leitura do voto condutor, o acórdão proferido por esta E. Turma alicerçou-se em premissa fática oposta àquela tratada no Tema Repetitivo no 981 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A tese vinculante firmada pela Corte Superior tem alcance estrito e pressupõe, como condição para a sua incidência, a verificação ou presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada (Súmula 435/STJ). Ocorre que, no caso vertente, é incontroverso nos autos - e expressamente reconhecido pela própria Fazenda Nacional em seu recurso especial (ID 264157302, p. 121) - que a hipótese não versa sobre dissolução irregular da sociedade.

Tratando-se, em verdade, de pleito de redirecionamento fundado na suposta prática de atos fraudulentos e sonegação fiscal ocorridos durante a atividade da empresa, a responsabilização atrai a regra estrita do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Sob esse prisma, o redirecionamento exige que o Fisco comprove de forma cumulativa: (i) que os agentes indicados exerciam poderes de gestão, administração ou representação contemporaneamente à ocorrência do fato gerador do tributo; e (ii) que agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, a teor da Súmula 430 do STJ.

Conforme delineado no acórdão, os embargantes ora excluídos (VINÍCIUS DOS SANTOS VULPINI, VALDER ANTÔNIO ALVES E ALBERTO PEDRO DA SILVA) sequer exerciam atos de gerência à época do fato gerador do tributo exequendo (CPMF com vencimento em agosto de 1999). De fato, a admissão deles na gestão da empresa, ou de sua filial, ocorreu em momento posterior (abril de 2000 e novembro de 2002, respectivamente), o que fulmina a possibilidade de responsabilização pelas dívidas pretéritas na forma do caput do art. 135 do CTN.

Resta configurada, portanto, a hipótese de distinção (distinguishing), consubstanciada na ausência de similitude fático-jurídica entre a ratio decidendi do Tema no 981 do STJ (calcada na dissolução irregular) e as particularidades do caso concreto analisado por esta Turma.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão recorrido.

É como voto.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INGRESSO NO QUADRO SOCIETÁRIO APÓS FATO GERADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. TEMA 981/STJ. INAPLICABILIDADE. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 981 (REsp n.os 1.645.333, 1.643.944 e 1.645.281), firmou tese no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

2. No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao afastar a responsabilização dos demais embargantes que não atuavam como administradores à época do fato gerador, não violou a tese firmada pela Corte Superior, eis que o caso em apreço não corresponde a hipótese de dissolução irregular da empresa executada ou de presunção de sua ocorrência, como fora aquela analisada no precedente paradigmático.

3. Tratando-se, em verdade, de pleito de redirecionamento fundado na suposta prática de atos fraudulentos e sonegação fiscal ocorridos durante a atividade da empresa, a responsabilização atrai a regra estrita do art. 135 do Código Tributário Nacional. Sob esse prisma, o redirecionamento exige que o Fisco comprove de forma cumulativa: (i) que os agentes indicados exerciam poderes de gestão, administração ou representação contemporaneamente à ocorrência do fato gerador do tributo; e (ii) que agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, a teor da Súmula 430 do STJ.

4. Conforme delineado no acórdão, os embargantes ora excluídos (VINÍCIUS DOS SANTOS VULPINI, VALDER ANTÔNIO ALVES E ALBERTO PEDRO DA SILVA) sequer exerciam atos de gerência à época do fato gerador do tributo exequendo (CPMF com vencimento em agosto de 1999). De fato, a admissão deles na gestão da empresa, ou de sua filial, ocorreu em momento posterior (abril de 2000 e novembro de 2002, respectivamente), o que fulmina a possibilidade de responsabilização pelas dívidas pretéritas na forma do caput do art. 135 do CTN.

5. Resta configurada, portanto, a hipótese de distinção (distinguishing), consubstanciada na ausência de similitude fático-jurídica entre a ratio decidendi do Tema no 981 do STJ (calcada na dissolução irregular) e as particularidades do caso concreto analisado por esta Turma.

6. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo negativo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, manteve o v. acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão